Tribunal: TJBA
Processo: 0001024-87.2005.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001024-87.2005.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R CATARINO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

APELADO: VIA ENERGIA LOG LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO, VIRLANNE GOMES DE ANDRADE, CAMILA MATOS MONTALVAO, IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INCONFORMISMO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ART. 485, III, DO CPC/2015. O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Irresignação da parte autora/apelante com sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC/2015.

2. Conforme se depreende dos autos,
o I. Magistrado
a quo,
determinou a intimação pessoal da parte autora, para que cumprisse o despacho de Id. 468092705, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por abandono, tendo a parte autora,
pela terceira vez, se mantido silente
(Id 88512084 e
88512085).

Inércia verificada
.

3. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001024-87.2005.8.05.0191
, em que figuram como apelante R CATARINO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA e como apelada VIA ENERGIA LOG LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .